Tribunal: TJDFT
Processo: 0733586-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Processo : 0733586-78.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 197510247, 199291204 e 204562170 do cumprimento de sentença n. 0732288-82.2023.8.07.0001) que, entre outras questões, rejeitou a impugnação ao termo final dos aluguéis e a forma de correção da dívida, bem como condenou a executada, aqui agravante, ao pagamento de multa pela interposição de embargos protelatórios. A agravante sustenta excesso de execução, ao argumento de que desocupou o imóvel em 27/09/2023, mas as agravadas cobram aluguel até 27/03/2024. Alega que teve dificuldades para entregar o imóvel, em razão de exigências abusivas por parte das agravadas. Impugna a forma de atualização do débito, com a aplicação do INPC acrescido de juros de 1% ao mês, o que resulta na cobrança de juros sobre juros, prática vedada pelo ordenamento jurídico. Declara que “o laudo técnico anexado aos autos revela que a assinatura constante na procuração, que serviu de base para a ação de origem, apresenta divergências significativas em relação aos padrões de assinatura da Sra. Maria Lucia do Amaral Cavaco”. Defende a instauração de incidente de falsidade da procuração outorgada pela agravada. Pede, liminarmente, a suspensão da execução até o julgamento final do inventário n. 0702633-70.2020.8.07.0001. No mérito, pugna por: 1) A instauração de incidente de falsidade da procuração outorgada pela agravada MARIA LUCIA DO AMARAL CAVACO no feito de origem; 2) A reforma da decisão a quo para determinar o termo da obrigação de alugueres até a data XXX, devendo o débito ser corrigido e atualizado financeiramente pela taxa SELIC. 3) A reforma e revogação da multa de 2% (dois por cento) fixada em desfavor da parte ora agravante. 4) A condenação da agravada LILIAN ROSECLER DO AMARAL CAVACO em litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento, com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Sem embargo quanto à probabilidade do direito, que será analisado no julgamento do mérito, não vislumbro o preenchimento de requisito autorizador para deferimento da medida liminar. Isso porque nada foi alegado quando ao perigo da demora que não possa aguardar o julgamento colegiado, que é regra nesta instância. Com efeito, a decisão atacada apenas determinou a expedição de certidão de crédito para fins de protesto e condenou a embargante ao pagamento de multa por embargos protelatórios. Não há iminência de expropriação de bens. Como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de agosto de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator